Tribunal: TJES
Processo: 0000188-03.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000188-03.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PEDRO LUCIO CESCONETO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CÓPIA REPROGRÁFICA SUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Pedro Lúcio Cesconeto e outros, sem resolução do mérito, em razão da não apresentação do título original. O apelante sustenta a desnecessidade da via original, alegando ser suficiente a cópia reprográfica da cédula de crédito bancário que instrui a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação do título executivo extrajudicial original inviabiliza o prosseguimento da execução fundada em cópia reprográfica da cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial fica a critério do julgador, sendo exigida apenas quando o devedor invoca fato concreto impeditivo da cobrança, como inconsistência formal, circulação ou duplicidade de execução (REsp 2.013.526/MT, DJe 06/03/2023; AgInt no REsp 2.035.971/PR, DJe 23/08/2023).

4. O art. 425, VI, do CPC estabelece que reproduções digitalizadas de documentos públicos ou particulares têm a mesma força probante que os originais, salvo alegação motivada de adulteração, o que não se verificou no caso concreto.

5. O art. 798, I, “a”, do CPC exige apenas que a petição inicial da execução seja instruída com o título executivo extrajudicial, sem determinar que seja apresentada a via original.

6. No caso dos autos, não há impugnação específica quanto à autenticidade ou circulação do título, tampouco indícios de duplicidade de cobrança, razão pela qual a cópia da cédula de crédito bancário apresentada pelo banco é suficiente para o prosseguimento da execução.

7. A alegação de quitação da dívida apresentada pelo executado constitui matéria de mérito que deverá ser apurada pelo juízo de origem, não servindo, por si só, para obstar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

1. A execução de título extrajudicial pode ser instruída com cópia reprográfica do título, sendo desnecessária a apresentação do original, salvo impugnação específica e fundamentada sobre sua autenticidade ou circulação.

2. A exigência da via original do título executivo extrajudicial constitui medida excepcional, cabível apenas diante de dúvida objetiva quanto à liquidez, certeza ou exigibilidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 425, VI; 784, III; 798, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.013.526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/03/2023; STJ, AgInt no REsp 2.035.971/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/08/2023; STJ, AgInt no REsp 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07/03/2024; TJES, AC 0002783-89.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000188-03.2021.8.08.0052

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: PEDRO LUCIO CESCONETO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
PEDRO LUCIO CESCONETO E OUTROS
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de apresentação do título original.

Sustenta o recorrente a desnecessidade de juntada da via original, bastando a apresentação de cópia reprográfica.

Pontua, ainda, a possibilidade de fixação de honorários por equidade, ante o elevado valor da causa.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, não constato, da análise dos autos, a juntada da via original do título executivo objeto da demanda, conforme alegou o apelante.

Após a respectiva determinação exarada à fl. 99, inexiste nos autos a apresentação da via original do documento, tendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, reiterado a intimação para que a instituição financeira apresentasse o referido título, conforme despachos de fls. 109v. e id. 16492337, transcorrendo o prazo
in albis.

Posteriormente, o banco apresentou termo de acordo às fls. 101/102, no qual não há como se realizar a leitura da primeira página, devidamente assinada pelo devedor, mas sem a assinatura do credor ou testemunhas.

Destaco, ainda, que a parte autora, em manifestação, pugnou pela conversão da ação executiva em monitória, afirmando que o título original não foi encontrado (id. 16492339).

Independente desses registros, pontuo que o mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador
e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Naquela mesma ocasião, restou consignado que “
a exigência de apresentação do título original somente deve ocorrer diante de alegação concreta e motivada pelo devedor da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título
”.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES.
REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Neste caso,
a parte executada impugnou a cópia do documento apresentado às fls. 101/107
, informando que carece de assinatura da instituição financeira, bem como realizou acordo de pagamento da dívida, via telefônica, adimplindo o montante de R$201.000,00 (duzentos e um mil reais), o que não constou do documento de acordo apresentado.

Destacou que a instituição financeira, por descontrole administrativo, induziu o executado a firmar um acordo, acreditando estar resolvendo em definitivo suas pendências, contudo permanece cobrando dívida já quitada.

E mais: afirma ter assinado o documento de fls. 101/107 sem ler.

Não obstante as alegações do executado,
fato é que o título executado é o constante de fls. 09/18
,
que não foi objeto de impugnação pelo devedor,

mas tão somente posterior termo de acordo.

Nesse sentido, deve ser permitido o regular prosseguimento do feito, porquanto não há dúvida acerca da existência do título, nem elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não havendo a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mantido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado, considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos objetivos que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não apresenta carência de recursos.

2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original.

3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

4. Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia.

5. Ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não se afasta a norma do direito cambiário, permanecendo o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco se afasta o princípio da cartularidade.

6. Sentença anulada, com consequente remessa dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito.

7. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0002783-89.2018.8.08.0048. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 28/09/2022.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Toneto Transporte, Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. O fundamento da decisão foi o de que a matéria suscitada ultrapassava os limites do incidente, restringindo-se a questões afetas às condições da ação executiva . 2. A agravante sustenta que a execução é nula por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, pois não foi apresentada a via original do contrato firmado entre as partes, sendo imprescindível sua exibição para aparelhar a ação executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a carência da ação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do documento original do contrato inviabiliza a execução do título extrajudicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . O artigo 798, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil exige que a petição inicial da execução seja instruída com o título executivo extrajudicial, sem determinar a apresentação da via original. 5. O artigo 784, inciso III, do CPC confere aptidão executiva a documentos particulares assinados pelo devedor e por duas testemunhas, tornando-os títulos executivos extrajudiciais. 6 . O artigo 425, inciso VI, do CPC reconhece que as reproduções digitalizadas de documentos públicos ou particulares possuem a mesma validade dos originais, salvo alegação fundamentada de adulteração. 7.
A exigência da via original do título só se justifica quando houver dúvida objetiva sobre sua autenticidade ou se tratar de documento passível de circulação, como ocorre com títulos de crédito, o que não é o caso dos autos.
8 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais firmou entendimento no sentido de que é possível a propositura da execução de título extrajudicial mediante cópia reprográfica do contrato, salvo impugnação específica sobre sua autenticidade. 9. Não havendo indícios de adulteração ou circulação do título, presume-se a validade da cópia apresentada, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução de título extrajudicial pode ser instruída com cópia reprográfica do contrato, sendo dispensável a apresentação do documento original, salvo se houver dúvida objetiva quanto à autenticidade ou se tratar de título passível de circulação . 2. A exigência da via original somente se impõe quando houver impugnação fundamentada sobre a autenticidade do título executivo extrajudicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III; 798, I, a; 425, VI . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.377.396/PR, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/10/2016; STJ, REsp 2.013.526/MT, DJe 06/03/2023; TJES, AI 5011198-81.2022 .8.08.0000, Rel. Des . Fábio Brasil Nery, j. 01/12/2023; TJES, AC 5007486-39.2022.8 .08.0047, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j . 27/10/2023.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50077503220248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso, de modo a anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo, sem prejuízo do juízo a quo analisar a ocorrência ou não da alegada quitação da dívida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)